Tribunal: TJPA
Processo: 0806661-35.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806661-35.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

JUÍZO SENTENCIANTE: ELVENI DALFERTH

APELADO: MARIA DA PAIXAO SARMENTO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA TÉCNICO EM QUÍMICA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA ESPECÍFICA NO EDITAL. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Candidata aprovada em concurso público para o cargo de Técnico de Laboratório (vaga PCD), que teve sua posse negada sob alegação de formação técnica inadequada, embora o edital do certame não especificasse exigência de formação em áreas determinadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da Administração à posse da candidata, aprovada em concurso público, por alegada inadequação do curso técnico apresentado, ainda que tal exigência não conste no edital regente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital é a norma vinculante que rege o concurso público e vincula tanto os candidatos quanto a Administração. A recusa à posse por critérios não previstos no edital viola o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
4. A candidata apresentou diploma técnico em Química e registro no respectivo conselho profissional, atendendo aos requisitos estabelecidos no edital, que exigia apenas curso técnico específico e registro.
5. A exigência de formação em áreas como biologia, farmácia ou biomedicina, não constante do edital, configura inovação administrativa vedada e ofende a segurança jurídica.
6. A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência que protege o direito do candidato aprovado em concurso público que preenche as condições editalícias.
7. A atuação do Poder Judiciário, ao revisar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a posse, não viola a separação dos poderes, mas se insere no controle jurisdicional da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“É ilegal o indeferimento de posse em cargo público com fundamento em exigência de formação específica não prevista no edital, por violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0806661-35.2024.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do
Mandado de Segurança Cível n.º 0806661-35.2024.8.14.0040
, ajuizado por
MARIA DA PAIXÃO SARMENTO PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e da
servidora ELVENI DALFERTH
, na qualidade de Coordenadora de Treinamento e Recursos Humanos (CTRH).

Em síntese, conforme a petição inicial, a impetrante foi aprovada no concurso público nº 001/2022, promovido pelo Município de Parauapebas, para o cargo de Técnico de Laboratório (vaga destinada a pessoa com deficiência - PCD).

Tendo sido regularmente convocada para tomar posse, apresentou diploma de Curso Técnico em Química, acompanhado de registro no respectivo Conselho de Classe, atendendo, a seu ver, aos requisitos do edital.

Contudo, foi surpreendida com a negativa de sua posse por parte da coordenadora da CTRH, sob alegação de que a formação exigida seria em áreas como biomedicina, medicina, farmácia ou biologia, exigência esta inexistente no edital regente.

Em sentença, o magistrado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município, e fundamentou que não havia previsão editalícia exigindo as formações específicas alegadas pela Administração, de modo que a impetrante preenchia os requisitos para a posse, motivo pelo qual concedeu a ordem mandamental.

Face a decisão, o Município de Parauapebas

interpôs a presente Apelação Cível sustentando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação à reserva legal, alegando que o diploma apresentado não atende ao perfil técnico necessário ao cargo. Argumentou ainda que, a decisão viola o princípio da separação dos poderes e que o Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise da aptidão técnica do candidato.

Requereu, ao final, o provimento de seu recurso, e a consequente denegação da segurança.

Apresentadas Contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, ante a legalidade de sua nomeação e a ausência de qualquer previsão editalícia que impedisse a posse com a formação apresentada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ou, ultrapassado o entendimento, opinou pelo desprovimento do apelo, para que seja integralmente mantida a sentença atacada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Apelação interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada e convocada em concurso público municipal para o cargo de Técnico de Laboratório (PCD), cuja posse foi indeferida sob fundamento de ausência de formação adequada, sendo a formação técnica em Química considerada incompatível pela Administração, que passou a exigir formações específicas não previstas no edital.

Analisando os autos, denoto que a impetrante apresentou diploma de curso técnico em Química e registro no conselho profissional competente, o que se coaduna com a função descrita.

Em análise detida ao edital do concurso (ID. 23571878) não vislumbro restrição de escolaridade estabelecida pelo edital, para o cargo àquelas áreas mencionadas pela autoridade coatora, tampouco exige formação de nível superior, mencionando tão somente que para o cargo de Técnico de Laboratório, a escolaridade mínima exigida corresponde ao Ensino Médio Completo, acrescido de curso técnico específico na área e registro no respectivo conselho de classe.

Senão vejamos:

Considerando o disposto no Edital, vislumbro que a impetrante demonstrou possuir diploma técnico em Química e registro no respectivo Conselho de Classe, estando, portanto, formalmente habilitada.

A vinculação ao edital é princípio basilar dos certames públicos. A Administração não pode, por razões discricionárias ou subjetivas, extrapolar ou reinterpretar os requisitos estabelecidos de forma objetiva no instrumento convocatório. Assim já se manifestou o próprio Juízo sentenciante, ao destacar que “a impetrada cumpriu as exigências contidas no edital no que se refere à escolaridade exigida para exercer o cargo”.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos qualquer elemento hábil a comprovar que a função técnica a ser desempenhada demande, essencial e exclusivamente, conhecimentos incompatíveis com a formação técnica em Química.

Por sua vez, a alegação de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, não merece prosperar. A sentença se mostra devidamente motivada, enfrentando os pontos controvertidos e alinhando-se à jurisprudência e à literalidade das normas que regem o concurso público.

Por fim, o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes também não procede, porquanto o Judiciário, ao controlar a legalidade dos atos administrativos, cumpre o seu mister constitucional de tutela de direitos fundamentais e de respeito às regras objetivas do concurso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação lançada
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo,
nos
termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 03/06/2025